Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação. Artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97 (CTB). Materialidade e autoria. Comprovadas. Dosimetria. Culpabilidade. Valoração negativa mantida. Elevado índice de embriaguez. Quantum de exasperação. Razoabilidade e proporcionalidade. Atenuante genérica. Não incidência. Agravante mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 306, §1o, inciso I, e do artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, para início de cumprimento de pena em regime aberto, além da pena acessória de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 3 (três) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (art. 44, do CP) e em favor da vítima foi arbitrada indenização mínima.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão, limitadas à dosimetria: (i) redimensionar a pena com o decote do vetor negativo da culpabilidade; (ii) alterar o critério utilizado para aumento de pena na primeira fase; (iii) apreciar se o fato de o réu ter feito o teste do etilômetro é circunstância de atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e; (iv) excluir a agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
III. Razões de decidir
1. O art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L). 1.1 O art. 309, do CTB, por sua vez, anuncia ser crime “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”
2. Não há como desconsiderar o nível de teor alcoólico que se encontrava no organismo do acusado (0,83 mg/l) para, tão somente, subsumi-lo à norma cogente, notadamente pelo maior grau de reprovabilidade da conduta que extrapolou, e muito, o limite estabelecido no tipo penal e, por esta razão, merece maior censura. Vetor negativo da culpabilidade mantido.
3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 3.1. No caso concreto, o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato mostrou-se adequado e proporcional.
4. O fato de o apelante ter realizado o teste de etilômetro não conduz, automaticamente, para a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, notadamente pelo fato de a autoria e materialidade do crime poder ser constatada por outros meios, a exemplo, os sinais de embriaguez que o apelante apresentava, como “hálito etílico e fala embargada”, aliados aos demais elementos probatórios colhidos durante a persecução penal.
5. A agravante descrita no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Na hipótese, o apelante ao conduzir o veículo embriagado e sem habilitação para dirigir colocou em perigo a segurança alheia, notadamente da vítima com quem colidiu seu carro.
6. Recurso conhecido e desprovido.